Tribunal: TJDFT
Processo: 0715521-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, bem como o pedido contraposto. O juízo de origem entendeu que as provas reunidas nos autos evidenciam a ocorrência de agressões recíprocas entre as partes, circunstância que afasta a configuração de responsabilidade civil e, por conseguinte, inviabiliza o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais e morais.
III. Questão em discussão.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que restou devidamente comprovado nos autos que o recorrido foi o responsável pelos danos dolosamente causados em seu veículo, bem como pelas ameaças proferidas contra sua pessoa, inclusive com o uso de arma de fogo. Assevera que não praticou qualquer conduta materialmente lesiva em desfavor do patrimônio do recorrido, razão pela qual não se pode falar em agressões ou danos recíprocos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença para condenar o recorrido ao pagamento de R$9.850,00 (nove mil oitocentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais, bem como R$3.000,00 (três ml reais) a título de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 72427863. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A questão devolvida a Turma Recursal versa a respeito de eventual responsabilidade pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais que o recorrente alega ter suportado, cuja conduta é imputada ao recorrido.
IV. Razões de decidir
7. Da gratuidade de justiça. Ante a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, defiro o benefício ao recorrente.
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Todavia, no presente caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, e por isso deve ser demonstrado pelas partes, conforme a inteligência do art. 373 do CPC.
10. É incontroverso nos autos que a situação vivenciada pelas partes decorreu do desentendimento entre motoristas no trânsito. Restou evidenciado que tanto o recorrente quanto o recorrido se envolveram em mútuos destratos, culminando em agressões físicas. Portanto, diante da reciprocidade das condutas inadequadas, não se pode considerar a existência de circunstâncias que justifiquem um abalo moral passível de indenização, ainda mais quando não foi comprovado quem deu início as agressões. Precedentes: Acórdão 1940049, 0711200-76.2023.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.
11. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
12. A análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, notadamente dos documentos identificados sob os IDs 7247710/7247712, revela de forma clara a ocorrência de dano material dolosamente provocado pelo recorrido no veículo do recorrente. Tal conduta encontra-se evidenciada, inclusive, por registro fotográfico no qual o recorrido aparece pisando sobre o teto do automóvel, o que corrobora a intenção deliberada de causar prejuízo.
13. Dessa forma, entendo que o recorrente se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, demonstrando de forma suficiente tanto a ocorrência do dano material quanto a sua extensão, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Por essa razão, concluo que a sentença merece ser reformada nesse ponto, para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 9.850,00 (nove mil, oitocentos e cinquenta reais), a título de indenização pelos danos emergentes suportados.
14. No que tange ao pedido de lucros cessantes, verifica-se que o recorrente não apresentou elementos mínimos de prova capazes de demonstrar a efetiva perda de rendimento em decorrência do evento danoso. Diante da ausência de elementos aptos a comprovar o alegado prejuízo, impõe-se a rejeição do pedido, por falta de lastro probatório mínimo.
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de condenação do recorrido ao pagamento de R$9.850,00 (nove mil oitocentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil) a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora mensais, consoante taxa legal estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a contar da citação.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 373, do Código de Processo Civil.
art. 186 c/c 927, ambos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1940049, 0711200-76.2023.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.